Tribunal: TJMT
Processo: 1028533-16.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028533-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 065.173.151-87 (EMBARGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (EMBARGANTE), JESSICA DE SOUZA LIMA - CPF: 002.006.722-40 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS - CNPJ: 34.053.942/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), ERICH ADOLFO SILVA WEINSTOCK - CPF: 168.134.136-00 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA NUNZIANTE OLIVEIRA - CPF: 076.868.307-64 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (EMBARGADO), JESSICA DE SOUZA LIMA - CPF: 002.006.722-40 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES XAVIER - CPF: 305.632.008-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pela embargante, alegando omissão, contradição e com objetivo de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A embargante aduz que a
omissão
ocorreu em relação ao argumento de ausência de aporte financeiro para percepção da suplementação de benefício em caráter liminar e que a
contradição
seria porque o julgamento do recurso estaria em descompasso com dispositivos constitucionais e ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais.

A arguição é infundada, pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não ocorreu, visto que o objeto da demanda era apenas o fornecimento de informações relativas ao benefício e plano de saúde da autora/embargada.

Já a contradição que autoriza ingressar com Aclaratórios é apenas a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que também não se verifica. Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“(...)
Quanto à alegada ilegitimidade para responder ao
pedido de apresentação de documentos sobre os descontos referentes ao plano de saúde e seguro de vida, em razão de ser uma entidade fechada de Previdência Complementar, não pode ser acolhida.

Apesar de não estar entre suas funções a prestação de assistência médica, tem condições de obter os documentos da Petrobrás Distribuidora e esclarecer a razão do referido benefício ter sido suspenso.

E mais, embora seja a Petrobrás quem administra o programa de assistência multidisciplinar de saúde, verifica-se que ele se estende para todas as sociedades do conglomerado que ostenta sua denominação. Assim, a Petrobras Distribuidora e a Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, apesar de formalmente se constituírem em pessoas jurídicas distintas, compõem o mesmo complexo de entidades, atribuindo, com isso, legitimidade para esta última figurar no polo passivo da demanda.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PELA AMS. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1) por integrar o conglomerado econômico formado com a Petrobrás, à luz da teoria da aparência, a PETROS possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação que versa sobre os direitos dos beneficiários do programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde oferecido pela sua patrocinadora. Precedentes deste TJRJ. 2) Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00568406920168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 23 VARA CIVEL, Relator: HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2017)

Importante ressaltar que a cláusula 99ª do Regulamento da AMS (31ª versão- janeiro/2021) não dispõe que a PETROS apenas efetuará os descontos relativos à contribuição mensal para o custeio do plano de saúde.

Na verdade, o conteúdo da referida cláusula nada tem a ver com essa alegação, mas com a limitação e o cálculo da participação financeira do beneficiário titular empregado no custeio dos atendimentos da MAS.

Anoto, ainda, que o argumento da apelante é descabido quando afirma que o objetivo da autora era apenas obter os documentos por ele já apresentados e que a Ação seria de Exibição de Documentos, na forma do artigo 396 do CPC.

A Ação de Exigir Contas é bifásica. Na primeira fase é analisado apenas o dever de prestar contas e na segunda é que será aferido o mérito das contas.

Ademais, segundo o magistério de Ovídio A. Baptista da Silva, “todo aquele que, de qualquer modo, administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes a essa gestão" (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. RT, 2000, vol. 13, p. 169)

Assim, correta a decisão que determinou que a apelante/requerida preste contas à autora/apelada no prazo de 15 dias e na forma do artigo 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que esta última vier a apresentar (art. 550, §5º do CPC).

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de R$2.000,00 para R$3.000,00.”

O voto condutor do acórdão embargado se manifestou sobre todas as alegações aduzidas pelo recorrente e necessárias ao deslinde da questão, e não foi contraditório.

O que se constata é a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022